Tribunal: CARF
Processo: 10670.902113/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.902113/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.046 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
COTEMINAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CREDITAMENTO IPI. AQUISIÇÃO DE EMPRESA OPTANTE SIMPLES.
VEDAÇÃO.
Em face de determinação expressa em Lei, é vedado o creditamento de IPI
sobre aquisições de empresas optantes do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo do Pedido Eletrônico de Ressarcimento n° 32551.
33717.100406.1.1.01-6713 (cópia às fls. 01/20), no valor de R$ 104.052,58, relativo a
saldo credor do IPI apurado no 1o trimestre de 2006 pelo estabelecimento
22.677.520/0002-70 (fl. 02). O crédito informado no mencionado PER foi utilizado na
compensação
declarada
por
intermédio
da
DCOMP
número
31996.73788.
130406.1.3.01-1910 (fls. 21/24).
A verificação da legitimidade dos créditos alegados foi efetuada por processamento
eletrônico, cujos resultados estão consolidados nos demonstrativos de fls. 63/64. Foram
glosados créditos oriundos de aquisições de insumos efetuadas perante empresa optante
do Simples (motivo 7), que totalizaram R$ 2.355,50 (fl. 63).
Em virtude da constatação acima foi reconhecido à contribuinte o direito creditório no
montante de R$ 101.697,08. Esse valor foi utilizado para homologar, parcialmente, a
compensação declarada vinculada ao crédito sob análise, restando a exigência do débito
discriminado no quadro 3 do Despacho Decisório (fl. 25).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.902113/2009-59
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.902113/2009-59

A contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 35/40, por
intermédio da qual discorda do indeferimento parcial de seu pleito. Em resumo, a
Manifestante alegou que creditou-se do IPI destacado pelas emitentes nas notas fiscais.
Juntou aos autos as cópias das notas fiscais de fls. 42/47.
É o relatório, no essencial.
A Delegacia de Julgamento em Juiz de Fora decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista a vedação legal à tomada de crédito de IPI nas
aquisições de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem efetuadas de
empresas optantes do Simples. Consignou-se no voto que, se não houvesse decorrido o prazo
decadencial, caberia ao Fisco aplicar a penalidade cabível aos emitentes de notas fiscais com
destaque indevido do IPI.
O Acórdão DRJ no 09-33.265 foi assim ementado (fls. 70 a 72):
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. GLOSA. EMPRESA EMITENTE OPTANTE DO SIMPLES.
Não existe direito a crédito do IPI nas aquisições de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem efetuadas perante empresa optante do Simples,
em decorrência da disposição do § 5o do artigo 5o da Lei 9.317, de 1996.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 14.03.2011,
conforme Aviso de Recebimento constante às fls. 74/75, e protocolizou seu Recurso Voluntário
em 11.04.2011, conforme carimbo dos Correios no envelope de envio do Recurso à fl. 100.
Em seu Recurso (fls. 79 a 88), a recorrente traz as seguintes considerações:
 a DRJ adotava uma interpretação equivocada do art. 136 do CTN, que
trata da responsabilidade por infração, uma vez que à época das operações
era impossível verificar se o emissor da nota fiscal era optante do Simples,
além de ser operacionalmente inviável efetuar consulta à Receita Federal
sobre cada dos fornecedores;
 o art. 136 deveria ser tomado em conjunto com o art. 112, inciso III, do
mesmo diploma legal, que trata da interpretação mais favorável ao acusado
em caso de dúvida quanto à autoria, imputabilidade ou punibilidade;
 quando o eventual descumprimento decorre de condições que escapam ao
controle do interessado, a infração deveria ser descaracterizada, aplicando-
se o princípio da boa-fé, como já havia se manifestado o STJ nos julgados
colacionados;
 a comprovação de ausência de dolo ou culpa levava à constatação de
inexistência de infração tributária que pudesse ser imputada à recorrente,
de modo a vedar o aproveitamento de seu direito creditório; e, por fim,
 a limitação ao aproveitamento de créditos de IPI nesta situação atentava
contra o princípio da não-cumulatividade, como se posicionou o TRF da 4a
Região em julgado realizado em 2003.
É o relatório.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.902113/2009-59

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Deve ser consignado preliminarmente que, em não tendo sido juntado aos autos o
Aviso de Recebimento do Recurso Voluntário, que contém a data a ser considerada para fins de
contagem do prazo recursal, adotou-se a alternativa estabelecida em lei, qual seja, a data
constante do carimbo aposto pelos Correios no envelope que contém a remessa à Receita
Federal, como determina o art. 56 do Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
..............................................................................................................................
§ 5o Na hipótese de remessa da impugnação por via postal, será considerada como
data de sua apresentação a da respectiva postagem constante do aviso de
recebimento, o qual deverá trazer a indicação do destinatário da remessa e o número do
protocolo do processo correspondente.
§ 6o Na impossibilidade de se obter cópia do aviso de recebimento, será
considerada como data da apresentação da impugnação a constante do carimbo
aposto pelos Correios no envelope que contiver a remessa, quando da postagem da
correspondência.
§ 7o No caso previsto no § 5o, a unidade de preparo deverá juntar, por anexação ao
processo correspondente, o referido envelope. (grifado)
Passemos, então, ao exame do Recurso.
Esclareça-se, de pronto, que nem os argumentos, nem a jurisprudência
apresentados pela recorrente têm força para afastar a vedação legal de apropriação ou
transferência de créditos relativos ao IPI pelas empresas optantes pelo Simples.
A dificuldade para verificar se o emissor de nota fiscal optou pelo Simples ou
mesmo o princípio da boa-fé não são argumentos que este Colegiado possa acolher para afastar
dispositivo legal vigente, tendo a DRJ adotado entendimento absolutamente correto sobre a
interpretação do art. 136 do CTN, que estipula que a responsabilização por infrações independe
da intenção do agente, natureza e extensão dos efeitos do ato. Entendo que, ao citar o artigo, a
relatora quis destacar o caráter objetivo da responsabilização no direito tributário.
Ao contrário do que defende a recorrente, não é necessária a existência de dolo ou
má-fé para caracterizar infração tributária, basta que se constate a ocorrência do ato vedado. A
Lei no 9.317/1996, que vigia à época dos fatos, assim dispunha sobre a matéria:
Art. 5° O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
..................................................................................................................................
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.902113/2009-59

assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS.
(grifado)
Portanto, basta que a Lei proíba o aproveitamento do crédito de IPI pela empresa
optante pelo Simples para que a recorrente não possa dele se utilizar, mesmo que se reconheça a
sua boa-fé ou a possibilidade de ter sido induzido a erro por terceiro. Do ponto de vista da
Administração Tributária, é inadmissível que a tomada de crédito se dê em afronta à Lei.
Igualmente equivocada é a invocação do inciso III do art. 112 do CTN, que assim
dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
..............................................................................................................................
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
Não há qualquer dúvida na situação em tela que permita a aplicação do art. 112. O
contribuinte tentou se creditar de forma proibida pela legislação. Nada além disso.
No que tange à jurisprudência colacionada no Recurso, parte não se aplica
exatamente à situação fática destes autos e a última transcrição, julgamento no TRF da 4a
Região, além de esta relatora não concordar com a conclusão ali alcançada, a decisão não vincula
este Colegiado.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, apenas nas situações abaixo
discriminadas as turmas julgadoras podem, ou devem, afastar a legislação vigente, nelas não se
enquadrando a jurisprudência apresentada, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73
Complementar no 73, de 1993.
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.046 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.902113/2009-59

13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (grifado)
Por fim, ressalto que a posição que aqui se adota é majoritária no CARF, sendo
adotada em diversas turmas. A ver alguns julgados:
Acórdão no 3402-003.182
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/04/2003
IPI.
CRÉDITOS.
FORNECEDORES.
OPTANTES
PELO
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
Em face de determinação expressa na lei, é vedado o creditamento do IPI sobre
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.
Acórdão no 3003-000.247
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a notas
fiscais de aquisição de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagens emitidas por empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de vedação
legal expressa.
Acórdão no 3002-000.597
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.
Com essas considerações, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital